Tribunal: TJMT
Processo: 0044119-52.2014.8.11.0041
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-02-22
Data de publicação: 2023-03-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0044119-52.2014.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Bancários, Empréstimo consignado, Efeitos]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS

ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[ALEXANDRE PEREIRA DE OLIVEIRA - CPF: 714.229.781-68 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), BV FINANCEIRA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO - CNPJ: 01.149.953/0001-89 (APELADO), CRISTIANE BELINATI GARCIA LOPES - CPF: 991.502.399-53 (ADVOGADO), BV FINANCEIRA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO - CNPJ: 01.149.953/0001-89 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REVISIONAL DE CLÁUSULA CONTRATUAL
–
JUROS REMUNERATÓRIOS – OSERVÂNCIA DA TAXA MÉDIA DE MERCADO
–
TARIFAS
DE AVALIAÇÃO DE BEM E DE REGISTRO DO CONTRATO –
POSSIBILIDADE DE COBRANÇA, DESDE QUE ESPECIFICADO O SERVIÇO E COMPROVADA A EFETIVA PRESTAÇÃO –
TEMA 958 DO STJ –
TARIFA
DE
CADASTRO
– COBRANÇA NO INÍCIO DO RELACIONAMENTO ENTRE O CONSUMIDOR E A INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – SÚMULA 566 DO STJ – CONTRATO POSTERIOR A 30/04/2008 – ILEGALIDADE NÃO EVIDENCIADA – REPETIÇÃO DO INDÉBITO DO VALOR COBRADO INDEVIDAMENTE – DEVOLUÇÃO NA FORMA SIMPLES, DEVIDAMENTE ATUALIZADO –
SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA – OCORRÊNCIA
– SENTENÇA REFORMADA EM PARTE
–
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Segundo entendimento pacificado no Superior Tribunal de Justiça, a estipulação de juros remuneratórios acima de 12% (doze por cento) ao ano, por si só, não configura abuso. Todavia, constatando-se que a referida taxa fora fixada em percentual excessivo, capaz de colocar o consumidor em desvantagem, é cabível a revisão para limitar à taxa média praticada pelo mercado divulgada pelo Banco Central do Brasil para a mesma espécie contratual.

Em contratos bancários celebrados a partir de 30/04/2008, a instituição financeira está autorizada a cobrar o valor da diligência com
registro do contrato
, assim também as
tarifas de avaliação de bem,
desde que efetivamente prestados e não se constate onerosidade excessiva, aferível casuisticamente. Tese fixada pelo STJ no Recurso Especial Repetitivo nº. 1.578.553/SP – TEMA 958.

Nos termos da Súmula 566 do STJ, pode ser cobrada a
tarifa
de
cadastro
no início do relacionamento entre o consumidor e a instituição financeira em contratos posteriores a 30/04/2008.

Caracterizada a
sucumbência

recíproca
, os honorários devem ser divididos proporcionalmente entre as partes.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº
0044119-52.2014.8.11.0041

APELANTE:

ALEXANDRE PEREIRA DE OLIVEIRA

APELADA:

BV FINANCEIRA S.A. CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
ALEXANDRE PEREIRA DE OLIVEIRA
, contra sentença proferida pela MMª. Juíza da 3ª Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá-MT,
Dra. Cristiane Padim da Silva
, lançada nos autos da ação revisional de cláusula contratual c/c repetição de indébito a
juizada em face da
BV FINANCEIRA S.A. CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
, que julgou improcedentes os pedidos iniciais, bem como condenou-o ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa, em conformidade com o artigo 85, parágrafo 2º, do CPC, todavia, suspensa a exigibilidade, por ser beneficiário da justiça gratuita, nos termos do artigo 12 da Lei nº. 1.060/50.

Em suas razões recursais, o apelante insiste na tese de que ficou evidenciada a abusividade praticada pela instituição financeira e reitera o pleito de revisão contratual para
“(...)
declarar abusiva e nula a

cláusula contratual referente ao percentual de taxa de

juros remuneratórios, adequando/revisando esse

percentual à taxa média de juros remuneratórios de

mercado, REDUZINDO PARA PERCENTUAL DE

1,69% ao mês, previsto para a mesma modalidade de

crédito e no mesmo período que foi contraída a dívida

constante da cédula de crédito bancário, conforme

divulgada pelo Banco Central, pois demonstrada a

onerosidade excessiva ao consumidor. Reconhecer ainda, a nulidade das cobranças referente à

TARIFA DE AVALIAÇÃO DO BEM, no valor de

R$306,00 (trezentos e seis reais); TARIFA DE

CADASTRO, no valor de R$496,00; E DE REGISTRO

DE CONTRATO, no valor de R$286,31, por estarem em

dissonância com o Código de Defesa do Consumidor,

e que tais valores pagos à título de encargos ilegais e

abusivos;

determinando a restituição à Apelante dos valores

pagos indevidamente, nos moldes do art. 42 do CPC, e
Condenar o apelado ao pagamento dos honorários

advocatícios e custas de sucumbência, a serem

revertidos para a Defensoria Pública do Estado de Mato

Grosso, no percentual sugerido de 20% do atualizado da

causa, art.85, §2° do CPC”
(sic – Id 148831466).

Sem contrarrazões (Id 148831469).

O recorrente é beneficiário da justiça gratuita, sendo, pois, dispensado do recolhimento do preparo (Id 149699672).

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Consta dos autos que
ALEXANDRE PEREIRA DE OLIVEIRA
, ora apelante, ajuizou a presente ação revisional de ação revisional de cláusula contratual c/c repetição de indébito ajuizada em face da
BV FINANCEIRA S.A. CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
,
aqui apelada, onde alega
que firmou com o requerido contrato de financiamento de

um veículo em 02/01/2014, no valor de R$12.000,00 (doze mil reais), a ser pago em 48 parcelas mensais de R$550,42 (quinhentos e cinquenta reais e quarenta e dois centavos).

Sustenta que as prestações são desproporcionais, ante a cobrança de encargos que oneram excessivamente o consumidor, de modo que requereu a revisão do contrato.

Após regular tramitação do feito, a Magistrada singular julgou improcedentes os pedidos iniciais, no qual insurge-se o autor-apelante, repisando os argumentos expendidos na exordial, e reforçando a ilegalidade na cobrança dos juros remuneratórios e das tarifas administrativas, razão pela qual pugna pela sua exclusão.

Pois bem. A hipótese dos autos representa uma relação de consumo e está sujeita à disciplina do Código de Defesa do Consumidor, consubstanciada na prestação de serviços firmada entre a instituição bancária e o consumidor final.

O artigo 3º, § 2º, do Código de Defesa do Consumidor define como serviço
“qualquer atividade fornecida no mercado de consumo, mediante remuneração,
inclusive as de natureza bancária, financeira, de crédito
e securitária, salvo as decorrentes das relações de caráter trabalhista”.

No mesmo sentido é o posicionamento da Corte Superior, conforme se verifica do Enunciado Sumular nº. 297, do Superior Tribunal de Justiça:
“O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras”.

Quanto a
os
juros remuneratórios
, o Superior Tribunal de Justiça já consolidou sua jurisprudência no sentido de que as instituições financeiras não se sujeitam à limitação definida na Lei de Usura, conforme verbete da Súmula 596/STF, bem como que a sua estipulação acima de 12% (doze por cento) ao ano, por si só, não configura abuso (Súmula 382).

Todavia, no que diz respeito à revisão dessas taxas, doutrina e jurisprudência são uníssonas em admiti-la em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e demonstrado o excesso capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada – o que não significa mera pactuação acima da taxa média do mercado naquele segmento –, justificando sua redução quando evidenciado o abuso.

No caso dos autos, o autor informa que sobre o contrato pactuado em
janeiro/2014
houve incidência da taxa de juros na ordem de
2,93%
ao mês e de
41,39%
ao ano
, a qual reputa indevida, já que acima do praticado pelo mercado.

Porém, tem-se que a taxa média de mercado na data da celebração da avença (02/11/2014), apurada pelo BACEN, para operações da mesma espécie, era de
2,01
% a.m. 27,4% a.a.
,

consoante disposição contida no endereço eletrônico
https://www.bcb.gov.br/acessoinformacao/legado?url=https:%2F%2Fwww.bcb.gov.br%2Ffis%2Ftaxas%2Fhtms%2F20111124%2Ftx012040.asp
.

Está claro, pois, que a taxa contratada está pouco acima da média publicada pelo BACEN, todavia, há entendimento dominante no ordenamento no sentido de que a taxa de juros é considerada abusiva quando for superior em 1,5x (uma vez e meia) à média do Banco Central, que na hipótese seria acima de
68,50% a.a.

Logo, constatando-se a ausência da propalada abusividade dos juros defendida pelo apelante, sendo a taxa dos juros remuneratórios aplicada em percentual condizente com a média praticada pelo mercado, deve ser mantida a r. sentença neste tocante.

A propósito, colaciono julgados deste Sodalício no mesmo sentido,
in verbis
:

“RAC – AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO – OPERAÇÃO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO COM DESCONTO DO BENEFÍCIO DO INSS –
TAXA DE JUROS REMUNERATÓRIOS POUCO ACIMA DA MÉDIA PUBLICADA PELO BACEN – DIFERENÇA DE MENOS DE 1% - AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE
–HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA MANTIDOS - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1 – No caso concreto, a taxa contratada dos juros remuneratórios foi de 2,08% ao mês, e está pouco acima da média publicada pelo BACEN (2,01% ao mês), equivalente a 0,07%, não havendo qualquer abusividade na sua cobrança. 2 – Levando em consideração os critérios do artigo 85, § 2.º do CPC, é possível aferir o proveito econômico obtido com a demanda revisional, que concerne ao valor atribuído à causa, no montante de R$ 1.924,30 (um mil novecentos e vinte e quatro reais e trinta centavos) – valor do contrato de empréstimo. Diante da baixa complexidade do feito, a partir dos critérios do dispositivo acima mencionado, são devidos os honorários advocatícios no percentual de 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa, conforme bem lançado na sentença, majorados para 12% em razão da sucumbência recursal”
(TJ-MT 10132682020208110003 MT, Relator: DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Data de Julgamento: 20/04/2022, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 27/04/2022)

“APELAÇÃO
–
AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO
C/C PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – IMPUGNAÇÃO AOS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA – PRELIMINAR REJEITADA –
JUROS REMUNERATÓRIOS CONFORME A MÉDIA DE MERCADO – MANUTENÇÃO
– RECURSO NÃO PROVIDO. Não há ausência de dialeticidade recursal se as razões expostas pela apelante combatem os fundamentos da sentença, como determina o art. 1.010, II, do CPC.
Conforme Súmula n. 382 do STJ, a fixação de juros remuneratórios acima de 12% ao ano, por si só, não revela abuso, o que se dá somente quando estiver configurado o excesso capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada, considerando, para isso, a taxa média praticada pelo mercado.
”
(N.U 1040299-95.2020.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 07/04/2021, Publicado no DJE 13/04/2021)

Com relação às
tarifas de avaliação
e de
registro do contrato
,
o Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o
Recurso

Especial Repetitivo nº. 1.578.553/SP –
Relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino
, publicado no dia 06/12/2018 – TEMA 958, considerou ser válida sua cobrança, desde que especificada e comprovada a efetiva prestação dos serviços, além da não onerosidade excessiva, senão vejamos:

“RECURSO ESPECIAL REPETITIVO.
TEMA 958/STJ. DIREITO BANCÁRIO. COBRANÇA POR SERVIÇOS DE TERCEIROS, REGISTRO DO CONTRATO E AVALIAÇÃO DO BEM.
PREVALÊNCIA DAS NORMAS DO DIREITO DO CONSUMIDOR SOBRE A REGULAÇÃO BANCÁRIA. EXISTÊNCIA DE NORMA REGULAMENTAR VEDANDO A COBRANÇA A TÍTULO DE COMISSÃO DO CORRESPONDENTE BANCÁRIO. DISTINÇÃO ENTRE O CORRESPONDENTE E O TERCEIRO. DESCABIMENTO DA COBRANÇA POR SERVIÇOS NÃO EFETIVAMENTE PRESTADOS. POSSIBILIDADE DE CONTROLE DA ABUSIVIDADE DE TARIFAS E DESPESAS EM CADA CASO CONCRETO. 1. DELIMITAÇÃO DA CONTROVÉRSIA: Contratos bancários celebrados a partir de 30/04/2008, com instituições financeiras ou equiparadas, seja diretamente, seja por intermédio de correspondente bancário, no âmbito das relações de consumo. 2. TESES FIXADAS PARA OS FINS DO ART. 1.040 DO CPC/2015: 2.1. Abusividade da cláusula que prevê a cobrança de ressarcimento de serviços prestados por terceiros, sem a especificação do serviço a ser efetivamente prestado; 2.2. Abusividade da cláusula que prevê o ressarcimento pelo consumidor da comissão do correspondente bancário, em contratos celebrados a partir de 25/02/2011, data de entrada em vigor da Res.-CMN 3.954/2011, sendo válida a cláusula no período anterior a essa resolução, ressalvado o controle da onerosidade excessiva;
2.3. Validade da tarifa de avaliação do bem dado em garantia, bem como da cláusula que prevê o ressarcimento de despesa com o registro do contrato, ressalvadas a: 2.3.1. abusividade da cobrança por serviço não efetivamente prestado; e a 2.3.2. possibilidade de controle da onerosidade excessiva, em cada caso concreto
. 3. CASO CONCRETO. 3.1. Aplicação da tese 2.2, declarando-se abusiva, por onerosidade excessiva, a cláusula relativa aos serviços de terceiros ("serviços prestados pela revenda"). 3.2. Aplicação da tese 2.3, mantendo-se hígidas a despesa de registro do contrato e a tarifa de avaliação do bem dado em garantia. 4. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE PROVIDO”
(STJ - REsp: 1578553 SP 2016/0011277-6, Relator: Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, Data de Julgamento: 28/11/2018, S2 - SEGUNDA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 06/12/2018 RSTJ vol. 253 p. 358)

Conforme se extrai da tese fixada, a cobrança das referidas tarifas somente é possível desde que comprovada a efetiva prestação do serviço, demonstração essa inexistente nos autos, razão pela qual os valores de
R$306,00 (trezentos e seis reais)
, referente à tarifa de avaliação, e de
R$286,31 (duzentos e oitenta e seis reais e trinta e um centavos)
, alusiva ao registro de cadastro, mostram-se, de fato, indevidas.

A propósito:

“APELAÇÃO – AÇÃO DE REVISÃO CONTRATUAL -
TARIFA DE REGISTRO DE CONTRATO E DE AVALIAÇÃO DO BEM – NÃO COMPROVAÇÃO DOS SERVIÇOS – COBRANÇA ABUSIVA - RESP N. 1.578.553/SP
– TARIFA DE CADASTRO – VALOR ADEQUADO À MÉDIA DE MERCADO – MANUTENÇÃO - JUROS REMUNERATÓRIOS PARA OPERAÇÕES EM ATRASO – ENCARGO SEMELHANTE À COMISSÃO DE PERMANÊNCIA – VEDADA A CUMULAÇÃO COM JUROS DE MORA E MULTA – LIMITAÇÃO DO PERCENTUAL DEVIDA – SÚMULA 472 DO STJ – TÍTULO DE CAPITALIZAÇÃO E SEGURO – INOVAÇÃO RECURSAL - RECURSO CONHECIDO EM PARTE E NESSE PONTO PARCIALMENTE PROVIDO. A tarifa de registro e a de avaliação do bem são válidas quando de fato foram realizados, ressalvada a possibilidade de controle da onerosidade excessiva em cada caso concreto ( REsp n. 1.578.553/SP). Se não demonstrada a prestação do serviço, o valor deve ser restituído ao consumidor. Mantém-se o valor cobrado pela tarifa de cadastro quando adequado à média de mercado. A previsão de “Juros Remuneratórios para Operações em Atraso” é similar à comissão de permanência, apenas com nomenclatura diversa. Assim, é vedada sua cumulação com outros encargos moratórios e devida a adequação do percentual pactuado. Ao Tribunal é vedado analisar pedido formulado apenas no Recurso, pois representa indevida inovação, hipótese em que se impõe o não conhecimento da questão”
(TJ-MT 10090116620198110041 MT, Relator: DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Data de Julgamento: 30/11/2022, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 01/12/2022)

N
o tocante a cobrança da
tarifa de cadastro
, nos termos da Súmula 566 do STJ, nos contratos bancários posteriores ao início da vigência da Resolução-CMN nº. 3.518/2007, editada em 30/04/2008, pode ser cobrada a tarifa de cadastro no início do relacionamento entre o consumidor e a instituição financeira.

No caso dos autos, nota-se que foi cobrado o importe de
R$496,00 (quatrocentos e noventa e seis reais)
a título de tarifa de cadastro, cujo contrato foi celebrado em
02/01/2014
. Logo, não há razões para a não incidência da mesma, devendo, portanto, ser mantida a sentença no ponto.

A propósito:

“AÇÃO DE REVISÃO DE CONTRATO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO –
TARIFA DE CADASTRO – PACTUAÇÃO EXPRESSA
– TARIFAS DE REGISTRO DO CONTRATO E INSERÇÃO DE GRAVAME – CLÁUSULA DE RESSARCIMENTO –ESPECIFICAÇÃO E DEMONSTRAÇÃO DO SERVIÇO PRESTADO – LEGALIDADE – JUROS REMUNERATÓRIOS – CAPITALIZAÇÃO DE JUROS – SÚMULA 539/STJ – SENTENÇA MANTIDA – HONORÁRIO RECURSAL – RECURSO DESPROVIDO.
Permanece válida a Tarifa de Cadastro expressamente tipificada em ato normativo padronizador da autoridade monetária, a qual somente pode ser cobrada no início do relacionamento entre o consumidor e a instituição financeira
. Para a validade da cláusula que prevê o ressarcimento de despesa com registro de contrato e inserção de gravame, deve ser especificado o serviço a ser efetivamente prestado, além da sua demonstração e a ausência de abusividade, o que ocorreu nos autos. Estando os juros remuneratórios dentro da margem do mercado, impõe-se a sua manutenção. Conforme entendimento firmado pelo STJ na súmula 539, é permitida a capitalização mensal de juros, desde que expressamente pactuada. Em razão do trabalho adicional empregado pelo advogado, da natureza e da importância da causa, majoram-se os honorários advocatícios, nos moldes do art. 85, § 11, do CPC.”
(TJ-MT 00019735020138110002 MT, Relator: DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 26/01/2022, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 29/01/2022)

Por derradeiro, uma vez constatada que o autor não foi contemplado com a procedência total de seus pedidos inaugurais, razão pela qual deve haver a distribuição dos ônus sucumbências.

Dessa forma, é devido às partes o pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, na proporção de 50% (cinquenta por cento) para cada uma delas, ressalvado o fato de que fica suspensa a exigibilidade para o demandante.

Consequentemente, condeno
as partes ao pagamento
pro rata
das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes, fixados em
20% (vinte por cento) sobre o valor do proveito econômico obtido
, a ser apurado em liquidação de sentença, ficando suspensa exigibilidade em favor do autor por força das benesses da assistência judiciária.

Diante do exposto
DOU PARCIAL
PROVIMENTO
ao recurso,
para reconhecer a ilegalidade das cobranças das tarifas de avaliação do bem e do registro de contrato, autorizando a repetição de indébito ou a sua compensação, na forma simples, com correção monetária pelo INPC desde o desembolso e juros de mora de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/02/2023